Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI n. 1002196-11.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME, em face de r. decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, autos no 0000458-72.2018.8.11.0044 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE, que revogou a designação de audiência de justificativa, para a apreciação dos requisitos da pretensão liminar.
Alega que “o de cujus Florindo Pilhalarme adquiriu o Imóvel de Cesarino Nuvolini, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda e Dação em Pagamento de Imóvel Rural de Cesarino Nuvolini. Ocorre que antes de transferir a propriedade para o seu nome, o mesmo veio a óbito em data de 24 (vinte e quatro) de maio (05) de 2015, incluindo-a em seu testamento, e hoje, a referida propriedade está arrolada no Inventário tramita perante a 4a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT. O Dr. Florindo Pillhalarme, antes de se interessar pela aquisição da referida Fazenda, foi constituído como advogado de Cesarino Nuvolini, proprietário na época da Fazenda, e ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com pedido de tutela em desfavor de antonio Cesar dos Santos, Rosemary Grandi dos Santos e Comesport Companhia de Comércio Exterior, que tramitou perante a 2a Vara de Paranatinga/MT, sob o código no. 32459” (id. 75808483 - Pág. 5 – TJMT).
Discorre que “O magistrado Dr Jorge Hassib Ibhaim, quando do recebimento da peça inaugural, designou audiência de Justificação, com o objetivo de compreender com segurança a controvérsia possessória. A audiência foi designada para o dia 09/05/2018. Em 08/05/2018,o magistrado redesigna a audiência para 28/08/2018. Na data agendada, a audiência foi suspensa, foi sobrestada, com o objetivo de verificar se o imóvel objeto da lide, é o mesmo que o Agravado detinha a posse, o que foi de fato deferido, e designado oficial de justiça para constatar, pormenorizadamente, a real situação ali discutida. Em data de 03/12/2019, o oficial de justiça, acompanhado com as partes e seus advogados, juntamente com os seus respectivos agrimensores, estiveram in loco, sendo concluído pelo Oficial de Justiça o seguinte: Foi constatado que: a) Os marcos, “todos eles, encontram-se dentro da propriedade da fazenda progresso/kuluene; b) O imóvel objeto da lide confunde-se com o mesmo imóvel que a ré detém a posse; c) Não foi possível averiguar qualquer fato no local que demonstra a propriedade de área por parte do requerido; O Agravado se manifesta nos autos, impugnando a constatação do oficial de justiça, e dizendo que quando o Dr Florindo, ao adquiriu a Fazenda matriculada ob o no. 943, sabia que Cesarino Nuvolini estava na posse de apenas 685,64, estando o restante na posse de terceiros. A Magistrada atual, Dra Luciana Braga Simão Tomazetti, mesmo com a constatação realizada pelo Oficial de Justiça, decidiu revogar a decisão de ref: 4 [5] , que designava audiência de justificação, e com base nas alegações do Agravado” (id. 75808483 - Pág. 6/7 – TJMT).
Afirma que “A juíza a quo revoga a audiência de justificação, alegando que o Dr Florindo nunca esteve na posse do imóvel, e sim apenas em parte, concluindo que o Agravado é que deteria a posse do restante. Não é verdade! É na audiência de justificação que resolveria de uma vez por todas esse imbróglio jurídico, e é justamente na audiência de justificação, que se discutiria, se aquelas pessoas denominadas de terceiros, é o Agravado. Note que em todo momento o Agravado diz que na “Cláusula primeira: O vendedor é proprietário do imóvel rural denominada Fazenda Kuelene, com área de 1.237 há, localizado no município e comarca de Paranatinga/MT CCIR no 9040310221958, matriculado sob no 943, Livro-02E, Ficha 01, em 02 de fevereiro de 2004, no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, cujos limites rumos, distâncias e confrontações encontram-se descritos nesta matrículas, sendo possuidor de tão somente 685,4 há, cuja posse dos remanescentes 551,4 encontram-se detida por terceiros.” Tal cláusula foi repetida pela Juíza e que, com base nisso, não encontrou elementos, mas é justamente em audiência de justificação, é que poderia trazer luz, e de fato provar e comprovar de que os terceiros, alegado pelo Agravado e citado pela juíza, não é o Agravado, até porque não existe terceiros na posse daquela área. Se irá provar que o Agravado esbulhou a posse do Agravante após a morte do de cujus, Dr Florindo Pilhalarme, e só depois de sua morte que a invadiu. Se existisse a posse do Agravado, naquele local específico, jamais esperaria a morte do proprietário para entrar na posse que supostamente seria do Agravado – não tem lógica! A palavra terceiros na cláusula primeira do contrato de aquisição da Fazenda, não tem relação com o Agravado, e na audiência de justificação, é o momento correto de dirimir tal confusão, perpetrada pelo Agravado. O magistrado Dr Jorge Hassib Ibrahim entendeu ser necessário a audiência de justificação. O magistrado Dr Fabricio Sávio da Veiga Carlota entendeu necessária a audiência de justificação. Apenas a Dra Luciana Braga Simão Tomazetti, levada a erro pelo Agravado, com jogos de palavras, forçando uma interpretação descabida, desconsiderando o relatório pormenorizado da vistoria feita pelo Oficial de Justiça, de que a palavra terceiros, na cláusula primeira do contrato de aquisição da matrícula no. 943, significaria que o Agravado estava na posse? Esse fato não está provado, e não poderia ser provado, porque o Agravado jamais esteve na posse do imóvel, e o fez somente após o falecimento do Dr Florindo Pilhalarme. Por qual motivo alguém esperaria o proprietário e possuidor falecer, para só então entrar em sua suposta área? Excelência, há enormes buracos na narrativa do Agravado, e infelizmente, a magistrada desconsiderou a importância da audiência de justificação, extremamente importante, justamente para esclarecer quem eram aqueles terceiros” (id. 75808483 - Pág. 7/9 – TJMT).
Assevera que ao impedir “a audiência de justificação de se realizar, é negar a vigência do art. 562 do CPC, e o próprio SOBRESTAMENTO da audiência, que, após a vistoria, deveria ter sido designada” (id. 75808483 - Pág. 10 – TJMT).
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja para suspender a decisão agravada, e determinar que o Juízo a quo designe audiência de justificação
No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal provisória.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, malgrado as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual nenhum dos requisitos elencados.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo do feito, acerca das alegações do Agravante, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o Juízo de retratação.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator